Tribunal: TJMT
Processo: 1020388-16.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020388-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.407.941-73 (EMBARGANTE), JUIZ PLANTONISTA DA MICRORREGIAO DE TANGARA DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), IVANILDO DA SILVA SANTOS - CPF: 047.294.511-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO GABRIEL LISBOA ROCHA - CPF: 074.819.441-05 (VÍTIMA), SEMIR DE SOUZA SANTOS - CPF: 613.782.533-70 (VÍTIMA), MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA - CPF: 065.444.331-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tortura [com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa], porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria

e de individualização da conduta. Impossibilidade de dilação probatória na via eleita. Garantia da ordem pública. Periculosidade concreta. Reiteração delitiva. Medidas cautelares diversas. Insuficiência. Ordem conhecida em parte, mas denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de tortura [com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa], por três vezes, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, por duas vezes, visando seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

1) Ausência de indícios suficientes de autoria; 2) não individualização da conduta do paciente; 3) decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) suficiência das medidas diversas da prisão.

III. Razões de decidir

1. “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (TJMT,
Enunciado Criminal nº 42)

2.
“
Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa.
”

(STJ - AgRg no HC 707562/SP)

3. A prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade da conduta, caracterizada pelo concurso de agentes, utilização de arma de fogo, manutenção de vítimas em cárcere privado, ameaças de morte e apreensão de armamento e objetos relacionados à prática criminosa

e possível vinculação a organização criminosa, circunstâncias aptas a demonstrar risco à ordem pública.

4. A reiteração delitiva do paciente, evidenciada por múltiplos registros criminais e por nova ocorrência policial contemporânea aos fatos, autoriza a manutenção da custódia cautelar e demonstra a insuficiência das medidas diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte, mas denegada a ordem.

Teses de julgamento:

1. O exame de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. Em crimes de autoria coletiva, a individualização minuciosa da conduta pode ser mitigada quando houver descrição suficiente da dinâmica delitiva e vínculo entre o agente e a empreitada criminosa.

3. A prisão preventiva mostra-se fundamentada quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública.

4. As medidas cautelares diversas são insuficientes quando incompatíveis com a gravidade concreta da conduta, a reiteração delitiva e a necessidade de proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXVI; CPP, arts. 310, § 5º, 312, § 3º, I e IV, 313, 319 e 321; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a"; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Lei nº 8.069/90, art. 244-B, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 648.875/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.3.2021; STJ, AgRg no HC nº 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11.3.2022; STJ, AgRg no HC nº 571.613/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.10.2020; STJ, HC nº 605.431/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.2.2021; STJ, AgRg no HC nº 1.008.482/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 2.9.2025; TJMT, HC 1014379-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2025; TJMT, Enunciado Criminal nº 6; TJMT, Enunciado Criminal nº 42.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1020388-16.2026.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): JANAINA YUMI OSAKI – DEF.PÚBLICA

PACIENTE(S): GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos do incidente processual (PJe 1006880-32.2026.8.11.0055), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura [com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa], por três vezes, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, por duas vezes – art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 – (ID 366831890).

A impetrante sustenta que: 1) não há indícios de que o paciente tenha participado do crime; 2) “
a autoridade policial e o juízo de piso abdicaram do dever de individualizar a conduta de Gabriel Vinicius Pereira da Silva
”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas (ID 366831887), com documentos (IDs 366831888 a 366831891).

O pedido liminar foi indeferido (ID 373744863).

O Juízo singular prestou informações

(ID 375473883).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PACIENTE LOCALIZADO NO LOCAL DOS FATOS EM CONTEXTO DE ATUAÇÃO CONJUNTA COM OS DEMAIS INVESTIGADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL– O PARECER É PELO CONHECIMENTO PARCIAL DA ORDEM E, NESSA EXTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 378650350)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 11.5.2026, a requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Consta dos autos que, na data de 09 de maio de 2026, por volta das 18h00min, a Polícia Militar foi acionada via 190 após denúncia de que quatro indivíduos, ocupando um veículo Fiat Uno de cor preta equipado com alto-falante no teto, bem como dois homens em uma motocicleta Honda CG 160 de cor preta, teriam chegado a uma residência localizada na Rua Florianópolis, nº 382, nesta cidade, e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, estariam coagindo pessoas a ingressarem no imóvel. [...]

Durante a averiguação, constatou-se que havia três vítimas mantidas amarradas dentro da casa de madeira, privadas de sua liberdade mediante grave ameaça, sendo um morador da residência e outras duas pessoas oriundas de outro endereço. Após a libertação das vítimas e contenção dos suspeitos, foi realizada busca no imóvel, ocasião em que foram apreendidos: 01 revólver calibre 32, marca Smith & Wesson, numeração 36390, municiado com 04 munições intactas; 01 faca grande com cabo marrom; 01 canivete preto e prata; 03 porções de substância análoga à maconha; 03 aparelhos celulares; 02 relógios; R$ 2.178,00 em espécie; 01 veículo Fiat Uno Mille Way Economy, placa NPK-3250; e 01 motocicleta Honda CG 160 Start, placa SPE5I31, esta última em posse de IVANILDO DA SILVA SANTOS. [...]

A prova da materialidade encontra amparo no boletim de ocorrência nº 2026.152097, no auto de prisão em flagrante, no despacho de lavratura, no termo de apreensão nº 2026.16.221697, nos depoimentos dos policiais militares condutores e nas demais peças acostadas aos autos. A existência concreta dos crimes de sequestro e cárcere privado e de porte ilegal de arma de fogo está demonstrada pela localização das vítimas amarradas no interior da residência, pela apreensão do revólver calibre .32 municiado e pelos demais objetos relacionados no termo de apreensão. [...]

A dinâmica narrada indica que os custodiados não agiram por impulso momentâneo isolado, mas de forma organizada, utilizando dois veículos, com divisão de funções entre os integrantes do grupo, emprego de arma de fogo, faca e canivete, e manutenção das vítimas em cárcere privado por período considerável. Tais circunstâncias revelam frieza, determinação, ausência de contenção diante da vulnerabilidade das vítimas e capacidade concreta de reiteração de condutas graves.

O modus operandi atribuído aos custodiados também se mostra especialmente relevante para aferição da periculosidade, pois indica, em tese, ação em grupo organizado, ingresso em residência alheia mediante violência e grave ameaça, privação da liberdade de três vítimas, emprego de arma de fogo e armas brancas e proferimento de ameaças de morte. A presença de R$ 2.178,00 em espécie no local, somada à motivação indicada nos autos como relacionada a facção criminosa, reforça o contexto de criminalidade organizada.

Nesse ponto, destaca-se que ambos os custodiados foram identificados no boletim de ocorrência como integrantes do Comando Vermelho (CV) e a ação criminosa estaria inserida em contexto de execução de denominado “salve”, supostamente determinado pela facção criminosa, sendo narrado que os agentes recebiam orientações externas sobre como proceder durante a prática delitiva. [...]

Em relação a GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA, o histórico é ainda mais extenso e preocupante. Os registros constantes dos autos indicam envolvimento em múltiplas ocorrências policiais desde 2017, incluindo Ação Penal nº 14281-17.2017.8.11.0055, por procedimento especial da Lei Antitóxicos, com trânsito em julgado em 20 de outubro de 2021; Ação Penal nº 0018857-19.2018.8.11.0055, por porte de drogas para consumo pessoal; Termo Circunstanciado nº 0020372-89.2018.8.11.0055, por porte de drogas para consumo pessoal, com punibilidade extinta por prescrição; Procedimento Comum nº 23406-72.2018.8.11.0055; Ação Penal nº 0018857-19.2018.8.11.0055, por ação penal de procedimento sumaríssimo; Execução de Pena nº 2000441-61.2021.8.11.0055, distribuída em 25 de novembro de 2021, com baixa em 31 de outubro de 2024, o que demonstra que o custodiado já cumpriu pena anteriormente; Termo Circunstanciado nº 1002250-16.2022.8.11.0008, por porte de drogas para consumo pessoal, com punibilidade extinta por prescrição; e Termo Circunstanciado nº 1005120-48.2026.8.11.0055, distribuído em 20 de abril de 2026, por porte de drogas para consumo pessoal, ainda em trâmite.

Destaca-se, ainda, que em relação ao processo nº 1002250-16.2022.8.11.0008 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de MICHELI ARAUJO DA SILVA, ainda em vigor, incluindo proibição de aproximação, proibição de contato e obrigação de participar de grupo reflexivo para autores de violência doméstica, o que evidencia histórico de violência no âmbito doméstico e familiar.

A pesquisa criminal da Polícia Judiciária Civil registra ainda ocorrências por tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores, lesão corporal e uso ilícito de drogas, além de ocorrência de 01 de maio de 2026 por uso ilícito de drogas e condução de veículo automotor sob influência de álcool ou substância psicoativa.

O histórico de GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA é particularmente relevante porque demonstra que, mesmo após o cumprimento de pena anterior e a imposição de medidas protetivas de urgência ainda vigentes, o custodiado voltou a se envolver em práticas ilícitas, inclusive com ocorrência registrada apenas oito dias antes dos fatos ora apurados. Tal circunstância evidencia contumácia na prática delitiva, progressiva intensificação da gravidade das condutas e total desprezo pelas consequências jurídicas de seus atos, o que autoriza reconhecer risco concreto e atual à ordem pública.

Ressalte-se que os antecedentes e registros anteriores não são tratados como prova de culpa pelos fatos ora apurados, mas como elemento cautelar de aferição do risco de reiteração, expressamente admitido pelo art. 312, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Penal, sobretudo quando associados à gravidade concreta da conduta atual.

As circunstâncias previstas no art. 310, § 5º, do Código de Processo Penal, incluídas pela Lei nº 15.272/2025, também recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Estão presentes, no caso concreto a prática reiterada de infrações penais pelos agentes (inciso I); a prática da infração penal com violência e grave ameaça contra a pessoa (inciso II); e a prática da infração penal na pendência de inquérito ou ação penal, especialmente em relação a GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA, que possui Termo Circunstanciado em trâmite desde abril de 2026 (inciso IV). [...]

A aplicação de cautelares diversas não impediria, com a necessária eficácia, eventual reiteração delitiva, tampouco neutralizaria o risco concreto à ordem pública decorrente da liberdade de agentes que, em tese, atuam de forma organizada, com emprego de arma de fogo, e que demonstram histórico de desprezo pelas normas penais e pelas medidas judiciais anteriormente impostas. Em relação a GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA, destaca-se que as medidas protetivas de urgência vigentes não foram suficientes para impedir seu envolvimento em novas práticas ilícitas, o que reforça a insuficiência de qualquer medida cautelar diversa da prisão no caso concreto. [...]

Presentes, portanto, a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria, a contemporaneidade dos fatos, a necessidade de resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a manifesta inadequação das cautelares diversas, impõe-se a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante dos indiciados IVANILDO DA SILVA SANTOS e GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA e a converto em prisão preventiva. [...].”
(Anderson Gomes Junqueira, juiz de Direito Plantonista – PJe nº 1006880-32.2026.8.11.0055 – ID 233022514)

Em 22.5.2026, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Tangará da Serra ofereceu denúncia contra GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA [paciente] e Ivanildo da Silva Santos

por tortura [com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa], por três vezes, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores, por duas vezes (PJE 1006993-83.2026.8.11.0055 – ID 234658531).

Em 26.5.2026, a juíza da causa recebeu a inicial acusatória e ordenou a citação do paciente e corréu para apresentar respostas à acusação (PJE 1006993-83.2026.8.11.0055 – ID 234858543).

Em 11.6.2026, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE 1006993-83.2026.8.11.0055 – ID 236833521).

Em 13.06.2026, o Juízo singular designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 14.10.2026, às 13h30 (PJE 1006993-83.2026.8.11.0055 – ID 236940385).

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 42).

Logo, não se conhece da impetração nesse ponto.

Em relação à alegada generalidade da narrativa policial [sob o argumento de que a autoridade não teria apontado qualquer ato criminoso que o paciente teria praticado], a imputação não está amparada em responsabilização penal objetiva ou mera presunção decorrente da presença do paciente no local, mas em conjunto indiciário concreto e individualizado, em situação de coautoria.

Ademais, “
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa
” (STJ, AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 11.3.2022).

Demais a mais, a análise acerca da participação individualizada do paciente, na execução da tortura, porte de arma e corrupção de menores, constitui matéria inerente à instrução criminal, a ser apreciada pelo juiz natural da causa, sendo incabível seu exame em sede de
habeas corpus
(TJMT, Enunciado Criminal nº 42).

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime [perpetrado em concurso de pelo menos quatro agentes; com utilização de dois veículos com divisão funcional de tarefas; abordagem das vítimas mediante grave ameaça com arma de fogo; manutenção de três pessoas amarradas em cárcere privado; proferimento de ameaças de morte no interior do imóvel; apreensão de arma de fogo municiada, faca, canivete e numerário em espécie], bem como no possível envolvimento do paciente com integrantes da facção denominada “Comando Vermelho” e na circunstância de que GABRIEL VINICIUS PEREIRA DA SILVA foi encontrado no interior do imóvel onde as vítimas estavam mantidas em cárcere privado, no exato momento da ação criminosa, elementos que, em conjunto, denotam efetivo risco ao meio social e justificam a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC nº 571.613/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 13.10.2020; HC nº 605.431/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 11.2.2021).

Portanto, a custódia cautelar encontra-se justificada e individualizada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente ostenta histórico de reiteração delitiva, com múltiplos registros criminais desde 2017, cumprimento de pena anterior encerrado em outubro de 2024 e nova ocorrência policial registrada em 20 de abril de 2026 [“
Ação Penal nº 0014281-17.2017.8.11.0055, por procedimento especial da Lei Antitóxicos, com trânsito em julgado em 20 de outubro de 2021; Ação Penal nº 0018857-19.2018.8.11.0055, por porte de drogas para consumo pessoal; Termo Circunstanciado nº 0020372-89.2018.8.11.0055, por porte de drogas para consumo pessoal, com punibilidade extinta por prescrição; Procedimento Comum nº 23406-72.2018.8.11.0055; Ação Penal nº 0018857-19.2018.8.11.0055, por ação penal de procedimento sumaríssimo; Execução de Pena nº 2000441-61.2021.8.11.0055, distribuída em 25 de novembro de 2021, com baixa em 31 de outubro de 2024, o que demonstra que o custodiado já cumpriu pena anteriormente; Termo Circunstanciado nº 1002250-16.2022.8.11.0008, por porte de drogas para consumo pessoal, com punibilidade extinta por prescrição; e Termo Circunstanciado nº 1005120-48.2026.8.11.0055, distribuído em 20 de abril de 2026, por porte de drogas para consumo pessoal, ainda em trâmite
”], além de medidas protetivas de urgência vigentes que não foram suficientes para impedir seu envolvimento em novas práticas ilícitas.

Com efeito, a reiteração delitiva autoriza a segregação provisória para acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 1.008.482/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Des. Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 2.9.2025; TJMT, HC 1014379-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2025).

Nesse sentido é o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Assim sendo, não se identifica que as medidas cautelares seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida

em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026